Tribunal: TJES
Processo: 5009901-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009901-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO VAGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009901-89.2025.8.08.0014

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: GUSTAVO VAGO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO WHATSAPP). VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS DO PEDIDO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MARKETPLACE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO, MAS ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES REPERCUSSÕES OU LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE JUSTIFIQUEM O QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.374,67 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, alegando que o pagamento foi realizado fora do seu ambiente seguro (via WhatsApp), o que romperia o nexo causal. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Irresignada, AMAZON interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No que tange à responsabilidade civil, a sentença de piso deve ser mantida quanto ao dever de indenizar. O ponto fulcral não é apenas o local do pagamento, mas o fato de o fraudador possuir dados sigilosos do consumidor (
número do pedido e descrição do item
), informações que deveriam estar sob proteção exclusiva da Amazon. Tal circunstância caracteriza o fortuito interno, pois o vazamento de dados de transações é risco inerente à atividade de
e-commerce
.

Contudo, assiste razão à recorrente no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais.

A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pela razoabilidade, proporcionalidade e pelas circunstâncias do caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não produziu prova de que o evento tenha gerado repercussões que extrapolassem a frustração material e o aborrecimento inerente ao golpe sofrido. Não houve registro de inscrição em cadastros de inadimplentes, ofensa pública ou situação de penúria que justificasse o patamar de R$ 5.000,00.

Nesse sentido, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se mais adequado para compensar o transtorno sofrido (teoria do desvio produtivo) e atender ao caráter pedagógico da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa ao recorrido, estando em consonância com o que foi originalmente pleiteado na petição inicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais, fixando-o no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença e os consectários legais nela estabelecidos .

Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)